Tribunal: CARF
Processo: 10480.900902/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-25

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.900902/2012-98
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.805 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
RODOBENS CAMINHOES RECIFE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/10/2004
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, apenas
quando constarem da Nota Fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS RECEITAS. EVENTOS
FUTUROS E INCERTOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
As bonificações e a garantia dada pela montadora sobre peças e mão de obra
são dependentes de eventos futuros e decorrem da atividade principal do
sujeito passivo, qual seja, a venda de veículos automotores, não se confundindo
com os descontos incondicionais concedidos em nota fiscal, compondo,
portanto, a base de cálculo da contribuição apurada na sistemática cumulativa.
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
RECUPERAÇÃO
DE
CUSTOS/DESPESAS.
As receitas decorrentes de recuperação de custos/despesas não podem ser
excluídas da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS, por falta de
previsão legal.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900902/2012-98
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.805 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900902/2012-98

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mariel Orsi Gameiro,
Sabrina Coutinho Barbosa, Lara Moura Franco Eduardo e Carlos Alberto da Silva Esteves
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

"O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra
Despacho Decisório no rastreamento 19104719, emitido eletronicamente em
01/03/2012, referente ao PER/DCOMP no 32651.87099.240809.1.3.04-0540.
O pedido de compensação, gerado pelo programa PER/DCOMP, foi
transmitido com o objetivo de compensar direito creditório correspondente a(o)
COFINS (Código de Receita 5856) no valor original na data de transmissão de
R$ 14.170,42, representado por Darf recolhido em 15/10/2004, no montante
total de R$ 48.335,22.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação declarada.
Assim, diante da inexistência do crédito, não se homologou a compensação
declarada.
Como enquadramento legal citou-se: art. 165 e 170 da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
Cientificado do Despacho Decisório em 16/03/2012 (fl.10) o interessado
apresenta, em 12/04/2012, manifestação de inconformidade alegando o que se
segue:
• Preliminarmente requer, em face do princípio da economia processual e da
conexão, a reunião dos processos administrativos no 10480.900903/2012-32,
10480.901101/2012- 40, 10480.900902/2012-98, 10480.901785/2012-80 e
10480.901102/2012-94, uma vez que estes possuem o mesmo objeto, qual seja,
a restituição de crédito decorrente do recolhimento indevido da Cofins ou do
Pis, pautado na inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do art. 3o, da Lei no
9.718/98.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.805 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900902/2012-98

• Além disso, aduz não ter sido intimada a prestar esclarecimentos acerca da
higidez do crédito, em desrespeito ao art. 65 da Instrução Normativa RFB no
990, de 30/12/2008.
• Nos termos do art. 142 do CTN, é dever da fiscalização ir a fundo no exame
da situação concreta, a fim de que o lançamento e também as demais glosas
fiscais, sejam baseados na correta aplicação da lei aos fatos efetivamente
ocorridos.
• No caso, a fiscalização sequer tomou conhecimento das razões que justificam
o pedido de restituição, fato que impõe a reforma do despacho decisório,
justamente por contrariar o ordenamento jurídico vigente.
• O parágrafo 1o, art. 3o da Lei no 9.718/98 ampliou significativamente as bases
de cálculo das contribuições para o PIS e da Cofins, ao prescrever que nelas
fossem consideradas todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, e não
simplesmente o seu faturamento.
• Ao assim proceder, o legislador ordinário ofendeu frontalmente o inc. I do
art. 195 da Constituição Federal, bem como o art. 110 do CTN, que proíbe a
alteração, pela lei tributária, da definição, do conteúdo e do alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados expressa ou
implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir as
competências tributárias.
• A discussão quanto à constitucionalidade do parágrafo 1o, art. 3o da Lei no
9.718/98 encontra-se superada na jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal-STF que, em sessão plenária, declarou a inconstitucionalidade daquele
dispositivo, por ocasião do julgamento do RE no 390.840/MG, em 09/11/2005.
• A matéria já foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal-STF como de
repercussão geral e será objeto de Súmula Vinculante, conforme Voto proferido
pelo Min. Cezar Peluso no RE no 585.235, de 10/09/2008.
• Esse entendimento está de tal forma pacificado no seio da jurisprudência que
a Lei no 11.941, de 27/05/2009, revogou expressamente o malsinado parágrafo
1o, art. 3o da Lei no 9.718/98.
• A jurisprudência administrativa já se manifestou favoravelmente à aplicação,
pelo Fisco, das decisões que declararam a inconstitucionalidade do parágrafo
1o, art. 3o da Lei no 9.718/98, em razão de terem sido proferidas em sessão
plenária do STF. Cita jurisprudência.
• O inc. I, do parágrafo 6o, do art. 26-A, incluído no Decreto no 70.235/1972
pela Lei no 11.941/2009 determina que, nos casos de lei que já tenha sido
declarada inconstitucional por decisão plenária definitiva do STF, os órgãos de
julgamento da administração fiscal federal devem afastar sua aplicação.
• O caput do art. 62-A, do RICARF (Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais), introduzido pela Portaria MF no 586, de
21/12/2010, vincula o CARF a adotar as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF, sob o regime de repercussão geral (art. 543-B do CPC),
tal como ocorreu no julgamento do RE no 585.235.
• Não há dúvidas de que o entendimento esposado pelo STF deve ser aplicado
pelas autoridades administrativas.
• Nas bases de cálculo das contribuições para o Pis e da Cofins deveriam ter
sido incluídos somente os valores correspondentes ao faturamento, ou seja, os
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.805 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900902/2012-98

ingressos correspondentes às receitas das vendas de mercadorias e da
prestação de serviços.
• O direito creditório discutido nos autos se refere a recolhimentos sobre
receitas que não integram o faturamento e, por conseguinte, não são
alcançadas pela hipótese de incidência das contribuições para o Pis e Cofins.
• E para que não restem quaisquer dúvidas, são acostados documentos hábeis a
comprovar a existência e a higidez do crédito pleiteado.
• Por fim, pede o acolhimento da manifestação de inconformidade, com o
reconhecimento à plena restituição das contribuições recolhidas sobre receitas
estranhas ao conceito de faturamento e a consequente homologação da
compensação efetuada com base nesse crédito.
• Informa, ainda, que a matéria objeto da manifestação de inconformidade não
foi submetida à apreciação judicial e protesta provar o alegado por todos os
meios de prova admitidos, especialmente a produção de perícia, a realização
de diligências e a juntada de documentos."

Em sequência, analisando os documentos e as argumentações da contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte
ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
ALÍQUOTA ZERO.
A partir de 2 de agosto de 2004, ficam reduzidas a zero as alíquotas da
COFINS e do PIS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa das referidas
contribuições, com exceção da receitas financeiras oriundas de juros sobre
capital próprio e as decorrentes de operações de hedge.
BÔNUS SOBRE VENDAS. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS. RECEITA
OPERACIONAL. TRIBUTÁVEL.
No caso das pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa
das contribuições para o Pis e da Cofins, os valores creditados por fabricantes
de veículos em favor de comerciantes varejistas a título de bonificação, bem
como os valores decorrentes de recuperações de despesas possuem natureza de
receita operacional e sofrem a incidência dessas contribuições, nos termos dos
art. 1o da Lei no 10.637, de 2002 e art. 1o da Lei no 10.833, de 2003.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.805 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900902/2012-98

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
116/128), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, pugnando, basicamente, pela
impossibilidade de inclusão na base de cálculo da contribuição os valores recebidos como
bonificações e os valores recebidos como recuperação de despesas. Discorreu, ainda, sobre a
não incidência de PIS e COFINS sobre a recuperação de custos e despesas, para tanto, trouxe à
luz legislação, doutrina e jurisprudência que, em tese, corroboraria seu entendimento.
Finalmente, asseverou que o fato de a recorrente ter contabilizado esses valores em conta
denominada “Outras Receitas Departamentais” não alteraria a natureza jurídica desses valores.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido encontra-se dentro do limite de alçada das Turmas
Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado anteriormente, a Delegacia de Julgamento deu provimento parcial
à Manifestação de Inconformidade para reconhecer o direito ao crédito relativo às receitas
financeiras. Assim, permanecem sob litígio as seguintes rubricas:
a) Bonificações MBB veículos;
b) Bonificações MBB peças/motores;
c) Recuperação despesas garantia mão de obra;
d) Recuperação despesas garantia.
Em primeiro lugar, deixe-se claro que assiste razão à contribuinte, quando afirma
que o fato de ter contabilizado os valores recebidos nessas rubricas em conta denominada
“Outras Receitas Departamentais” não altera a natureza jurídica desses valores. Realmente, não
altera, mas o cerne do litígio não está na maneira como tais valores foram contabilizados, mas na
própria natureza jurídica deles.
Assim, todos os argumentos fáticos, jurídicos, doutrinários e jurisprudenciais
trazidos pela recorrente, a meu sentir, não têm o condão de alterar essa natureza jurídica e afastar
o entendimento esposado pela primeira instância no sentido de considerar tais valores como
integrantes da receita auferida pela empresa em decorrência da sua atividade comercial e,
portanto, estão sujeitos à incidência das contribuições.
Nessa esteira, não é demais assentar-se que os descontos incondicionais são
aquelas parcelas redutoras do preço de venda, apenas quando constarem da Nota Fiscal de venda
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.805 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900902/2012-98

dos bens ou da fatura de serviços, e não dependerem de evento posterior à emissão desses
documentos.
Por outro lado, tem-se que ressaltar que este Conselho já teve diversas
oportunidades de se debruçar sobre a natureza jurídica das mesmas rubricas discutidas neste
feito, como, por exemplo, no recente Acórdão no 9303-010.101, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, apenas
quando constarem da Nota Fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu)
financeira, sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se enquadram
nesta categoria as decorrentes da atividade empresarial definida no objeto
social da contribuinte, tais como os descontos e bonificações relativos ao
comércio das mercadorias.
RECEITA. CONCEITO.
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período
observado no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do seu
objeto social, e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os
aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos
proprietários. Neste conceito enquadram-se os descontos obtidos juntos a
fornecedores, decorrentes das práticas de pedágio ou "rappel", devidas aos
descontos obtidos, às mercadorias bonificadas e às recuperações com
propaganda e marketing.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em
relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.

(grifo nosso)

E, ainda, no Acórdão no 3201-006.480, da lavra do Ilustre Conselheiro Charles
Mayer de Castro Souza:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/04/2001
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.805 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900902/2012-98

BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS RECEITAS. EVENTOS
FUTUROS E INCERTOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
As bonificações e a garantia dada pela montadora sobre peças e mão de obra
são dependentes de eventos futuros e decorrem da atividade principal do
sujeito passivo, qual seja, a venda de veículos automotores, não se confundindo
com os descontos incondicionais concedidos em nota fiscal, compondo,
portanto, a base de cálculo da contribuição apurada na sistemática
cumulativa.

(grifo nosso)

No voto condutor do Acórdão prolatado pela 1a Turma da 2a Câmara restou bem
analisada a natureza jurídica das bonificações e recuperação de despesas em relação à atividade
empresarial idêntica à desenvolvida pela recorrente no processo atual, portanto, por concordar
com os fundamentos ali lançados, reproduzo excerto daquele voto e os tomo como razões de
decidir:

“Conforme apontado pelo julgador de piso, o § 2o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, não alcançado pela referida declaração de inconstitucionalidade,
prevê as hipóteses de exclusão da base de cálculo para fins de apuração da
contribuição devida (redação vigente à época dos fatos), verbis:

§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das
contribuições a que se refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos,
o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações
de
Serviços
de
Transporte
Interestadual
e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados
como perda, que não representem ingresso de novas receitas, o
resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do
patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita; (Redação dada pela Medida Provisória
no 1.991-15, de 2000)
III - os valores que, computados como receita, tenham sido
transferidos para outra pessoa jurídica, observadas normas
regulamentadoras expedidas pelo Poder Executivo; (Vide Medida
Provisória no 1.991-18, de 2000) (Revogado pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.

Com base nos dispositivos supra, constata-se a previsão de dedução do
faturamento, na parte que interessa à presente análise, somente em relação às
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.805 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900902/2012-98

vendas canceladas, descontos incondicionais concedidos e provisões e
recuperações de créditos baixados como perda.
O Recorrente argumenta que as bonificações e a recuperação de despesas com
peças em garantia e mão de obra têm natureza de recuperação de custos,
estando, por conseguinte, excluídas da tributação.
Contudo, a previsão normativa de exclusão da base de cálculo se restringe aos
descontos incondicionais, que são aqueles concedidos na nota fiscal e que não
dependem de qualquer evento futuro e incerto, situação essa em que não se
encaixam as bonificações e a garantia dada pela montadora sobre peças e mão
de obra dependentes de eventos futuros, que se encontram umbilicalmente
relacionados à atividade principal do Recorrente, qual seja, a revenda de
veículos automotores.
O Recorrente não trouxe aos autos comprovação de que tais ingressos haviam
sido concedidos na nota fiscal, o que possibilitaria sua caracterização como
descontos incondicionais.
Tal exigência constou do acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) no 9303-005.977, de 28/11/2017, da relatoria do Presidente desta
Turma Ordinária, Charles Mayer de Castro Souza, cuja ementa assim dispôs:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/12/2002
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. COFINS
As bonificações concedidas em mercadorias configuram descontos
incondicionais, podendo ser excluídas da receita bruta, para efeito
de apuração da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep, apenas quando constarem da própria nota fiscal de
venda dos bens e não dependerem de evento posterior à emissão
desse documento. (g.n.)

O fato sob análise ocorre num contexto em que, após adquirir os veículos da
montadora destinados à revenda, ocorrendo um fato novo que se subsuma à
condição transacionada, recebem-se novos bens ou valores decorrentes da
garantia dada.
Sem dúvida alguma, está-se diante de novos ingressos ao patrimônio da
concessionária que se incluem no faturamento pois que relativos à
comercialização de mercadorias que compõem seu objeto social.
No acórdão 9303-007.403, de 18 de setembro de 2018, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) cuidou da diferenciação entre receita financeira e
receita operacional na mesma linha ora adotada, cuja parte da ementa foi
assim elaborada:

DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de
vendas, apenas quando constarem da nota fiscal de venda dos bens
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.805 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900902/2012-98

ou da fatura de serviços, e não dependerem de evento posterior à
emissão desses documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato
sensu) financeira, sendo uma das formas o pagamento antecipado.
Não se enquadram nesta categoria as decorrentes da atividade
empresarial definida no objeto social da contribuinte, tais como os
descontos e bonificações relativos ao comércio das mercadorias.

Com base no excerto supra, pode-se concluir que as receitas decorrentes da
atividade principal da pessoa jurídica compõem o seu faturamento,
encontrando-se, por conseguinte, alcançadas pela contribuição instituída pela
Lei no 9.718/1998.
No mesmo sentido, tem-se a Solução de Consulta Cosit no 366, de 11 de agosto
de 2017, verbis:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES
DE AQUISIÇÕES REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS DE
VEÍCULOS.
NATUREZA
JURÍDICA.
SUBVENÇÃO
PARA
CUSTEIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BONIFICAÇÃO OU
RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos
a título de bônus decorrentes de aquisições de veículos e autopeças
realizadas por estas junto àquelas caracterizam subvenção
corrente para custeio das atividades desenvolvidas pelas
concessionárias de veículos, representando receitas próprias das
concessionárias de veículos.
As receitas das concessionárias de veículos decorrentes do
recebimento do mencionado bônus, para fins de apuração da
Cofins:
a) não constituem receitas financeiras;
b) não estão submetidas ao regime concentrado de cobrança da
contribuição, previsto no art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, tendo
em vista não decorrerem da operação de venda de veículos pela
concessionária, nem integrarem a operação antecedente de
compra de veículos realizada por esta; e c) estão sujeitas ao
regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a que está
sujeita a pessoa jurídica beneficiária.
Dispositivos Legais: Lei no 10.485, de 2002, art. 1o, e art. 3o, § 2o,
II; Lei no 10.833, de 2003, art. 1o; Decreto no 3000, de 1999
(RIR/99), art. 373; Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.”

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.805 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900902/2012-98

Assim, pelo exposto, rejeito todos os argumentos levantados pela recorrente em
seu recurso e voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital